Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703363-84.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NISSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NISSI interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que julgou prejudicado o AGRAVO DE INSTRUMENTO. O Agravante sustenta que a intimação demolitória deveria ter sido realizada de forma escrita e com 30 dias de antecedência, porquanto, como não se trata de obra inicial ou em desenvolvimento, a demolição imediata é ilegal. Salienta que a área está em processo de regularização, o que veda a demolição. Conclui que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Requer a reconsideração da decisão para “deferir a liminar pleiteada na origem e ao nobre relator, a fim de impedir o Agravado e seus agentes de demolirem as residências dos associados da Agravante”. É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 16/07/2020 (ID 17294293) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 20/07/2020 (ID 17872379), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 13/08/2020 (ID 18631083), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 08 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator